Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735210-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTON CASTELO BRANCO CAVALCANTI AGRAVADO: COFFEE LEAD PRODUTOS GRAFICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anton Castelo Branco Cavalcanti contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O agravante relata que encontra-se em situação financeira aflitiva. Afirma que não pode suportar os encargos processuais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família. Pondera que é desnecessário comprovar o caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação da pessoa natural no sentido de que não possui condições de arcar com as despesas processuais seria suficiente. Argumenta que comprovou sua hipossuficiência financeira. Alega que o simples fato de recolher imposto de renda não afasta a sua hipossuficiência financeira. Acrescenta que foi submetido a uma cirurgia coronária, razão pela qual necessita arcar com despesas adicionais para a recuperação de sua saúde. Menciona o teor do art. 99 do Código de Processo Civil e do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede no mérito o provimento do recurso para que o benefício da gratuidade da justiça seja-lhe concedido. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, razão pela qual a simples alegação é insuficiente. O juiz pode indeferir o benefício da gratuidade da justiça requerido ou revogá-lo quando verificar a possibilidade da parte de arcar com o pagamento das verbas no caso concreto. A questão deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar de ofício a idoneidade da declaração de pobreza a fim de deferir ou não o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. A prova documental apresentada é insuficiente para comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Os extratos bancários apresentados não revelam a remuneração do agravante, porém demonstram que ele possui outras contas bancárias e que realiza transferências entre elas (id 63200552 a 63200557). A gratuidade da justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. O agravante não logrou êxito em comprovar a impossibilidade absoluta de arcar com as despesas processuais. A demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Concluo que os argumentos apresentados não ensejam a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator